Tribunal: TJES
Processo: 5001434-38.2023.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001434-38.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSECLEIA MATEINI RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrentes, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita aos Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-os do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando, em síntese, que os pareceres do NAT são formulados de forma genérica, cingindo-se a analisar o caso a luz da literatura médica disponível, rogando, assim, determinação do Recorrido ao fornecimento do medicamento SAXENDA/LIRAGLUTINA.
3.
O julgador primitivo, verificou, acertadamente, que “
em ações objetivando o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos, inafastável se faz apontar a pertinência quanto ao uso de determinado fármaco em detrimento daqueles disponíveis na rede pública, o que não foi diligenciado no caso dos autos. Outrossim, conforme pontuado pelo Corpo Técnico "aquisição de apresentações farmacêuticas e medicamentos não padronizados pelo serviço público de saúde deve ficar reservada apenas aos casos de falha terapêutica ou contraindicação comprovada a todas as opções disponibilizadas na rede pública". Devo, pois, rejeitar o pedido”
.

4.
Ademais, cumpre ressaltar a possibilidade de atuação do Poder Judiciário em casos de saúde foi limitada por meio dos entendimentos firmados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Recentemente, em consequência do entendimento exarado no Tema nº 1234, o Supremo Tribunal Federal firmou a Súmula vinculante 60 que estabeleceu que
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”
.
A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba manteve, por unanimidade, a sentença que negou o fornecimento do medicamento

Saxenda

(
Liraglutida
) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à cidadã diagnosticada com obesidade grau III. A decisão reafirma o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos que não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

5.
Dessa forma, pela nova regra geral duas conclusões surgem de forma inequívoca quanto a medicamentos não incorporados nas políticas do SUS: não há mais possibilidade de figurar no polo passivo qualquer ente federativo, em conjunto ou isoladamente; a obrigação dos entes federativos de atendimento integral do direito à saúde somente surgirá após o preenchimento de uma série de critérios delimitados nas teses citadas. Foi fixada como regra geral pelo STF que não existe mais obrigação dos entes federativos de fornecerem medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, independentemente do custo. Excepcionalmente, admite-se o fornecimento de medicamento não incorporado como parte do direito à saúde, desde que o autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, demonstre uma série de requisitos.
6.
Ao Poder Judiciário também foram fixadas algumas exigências para as decisões judiciais, sob pena de nulidade, quais sejam:
6.G O juiz deve analisar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec ou negativa de fornecimento na via administrativa, considerando as circunstâncias do caso concreto e a legislação de regência (política pública do SUS), sem incursão no mérito do ato administrativo. 6.H O juiz deve aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento (item 2), consultando o NATJUS ou especialistas técnicos, não fundamentando a decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico do autor. 6.I O juiz deve, em caso de deferimento judicial, oficiar aos órgãos competentes para avaliar a possibilidade de incorporação do medicamento no SUS.
7.
Nota-se que dentre os requisitos citados, o processo será remetido previamente ao NATJUS, por expressa vedação do STF a decisão judicial amparada unicamente pelo laudo médico trazido pelo cidadão.
8.
Desta feita, vê-se que o Douto Julgador primevo encaminhou a demanda ao NATJUS (ID 9679566) e, seguindo a nota técnica emitida pelo referido órgão (ID 9679568) julgou improcedente os pleitos autorais.
9.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.

Condeno à Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)